Tribunal: TJDFT
Processo: 0708119-55.2019.8.07.0006
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-08-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRADIÇÃO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. VALOR DA CAUSA ALTO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. TESE 1.076/STJ. PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO PARADIGMA ANTES DO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. READEQUAÇÃO DO JULGADO EM SEDE DE EMBARGOS. POSSIBILIDADE. EXCEPCIONALIDADE.
1. Nos termos do art. 1.022 e incisos do CPC, os embargos de declaração têm por finalidade esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, vícios tais que não reputaram presentes.
2. Com efeito, a manutenção, pelo Órgão Colegiado, da sentença na parte em que arbitrados os honorários advocatícios por equidade, com base no §8o do art. 85 do CPC, ao invés da regra objetiva do §2o do mesmo dispositivo, pautou-se em um juízo de razoabilidade e de proporcionalidade, na linha da então prevalente jurisprudência desta e. Corte de Justiça sobre o tema.
3. Insta ressaltar que, em regra, a superveniência de tese firmada em julgamento de recurso repetitivo nas instâncias extraordinárias não é circunstância que autoriza o manejo de embargos de declaração, pois a conclusão em sentido distinto a que o órgão jurisdicional de segundo grau adotara, quando ausente precedente vinculante, não se traduz em omissão, contradição, obscuridade ou erro material, especialmente na hipótese em que a tese paradigma ainda não tenha sido publicada.
4. No caso concreto, entretanto, verifica-se que o julgamento do recurso de apelação ocorreu em 1o de junho de 2022, enquanto a Tese no 1.076/STJ, invocada pela parte embargante, foi publicada em 31/05/2022. Sendo assim, excepcionalmente, no caso em apreço, por força do disposto no art. 927, inciso III, do CPC, nota-se que, por ocasião do julgamento da apelação, já havia precedente de aplicação obrigatória versando sobre a fixação de honorários de sucumbência em situação como a retratada nestes autos, a recomendar, ainda que em sede de embargos de declaração, a adequação do julgado, evitando-se, assim, que o processo retorne a esta Turma julgadora para novo julgamento da questão.
5. Embargos de declaração conhecidos e providos com efeitos infringentes.